Tribunal: STF
Processo: ARE 1377325
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo em recurso extraordinário (eDoc 6.266) foi interposto contra decisão que, proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, inadmitiu o apelo extremo à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 281 da Súmula/STF (eDoc 6.262).



    Em suas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. É certo que, contra decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, na dicção do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil.



     



    Por isso, é imprópria a interposição de recurso extraordinário (eDoc 6.261) contra decisão monocrática proferida por ministro do Tribunal Superior Eleitoral (eDoc 6.257), antes de esgotada a via recursal ordinária, esbarrando no óbice previsto no verbete n. 281 da Súmula do Supremo, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    Nessa linha de intelecção, cito os seguintes precedentes (ARE 1.330.158 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.334.870 AgR, ministro Alexandre Moraes; ARE 1.366.745 AgR, ministra Cármen Lúcia; entre outros): 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no Tribunal de origem, porquanto ausente o exaurimento das instâncias ordinárias (Súmula 281 do STF). [...]



    (ARE 1.371.080 AgR, ministro Luiz Fux)



    [...] APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA.



    1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. [...]



    (ARE 1.312.878 AgR, ministra Rosa Weber)



    2. Ressalto, ademais, que nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a utilização de recurso manifestamente incabível à hipótese torna inaplicável o princípio da fungibilidade recursal (AI 689.164 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 788.559 ED, ministro Teori Zavascki; ARE 1.207.565 AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1.259.831 AgR, ministro Dias Toffoli):



    RECURSO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. O princípio da fungibilidade consta implicitamente do Código de Processo Civil – artigo 250 - e expressamente do Código de Processo Penal – artigo 579. Descabe empolgá-lo quando o caso é de erro grosseiro, e isso ocorre em se tratando de decisão do Tribunal Superior Eleitoral prolatada em agravo interposto contra pronunciamento do relator que implicou negativa de sequência a recurso especial. Na hipótese, em vez de ser protocolado o extraordinário, foi apresentado o recurso ordinário previsto no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal e na parte final do artigo 281 do Código Eleitoral em relação às decisões denegatórias de ordem em habeas corpus ou mandado de segurança. [...]



    (AI 504.598 AgR, ministro Marco Aurélio - meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. PRETENSÃO DE INDEFERIMENTO DE REGISTROS DE CANDIDATURAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA DECIDIDO EM ÚNICA INSTÂNCIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. DENEGAÇÃO DA ORDEM OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, INCISO II, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 272 E 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.263.156 AgR, ministro Luiz Fux - meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois ainda era cabível a interposição de recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. 2. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade na espécie, ante a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, configurando, assim, o manejo do extraordinário de erro grosseiro. [...]



    (ARE 1.147.209 AgR, ministro Dias Toffoli - meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente